Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740026-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA RECORRIDA: PARANAÍBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. REQUISITO SIMULTÂNEO. NÃO ATENDIDO. APELO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal versa sobre a redução dos honorários ao percentual de 5%, por força da concordância com o pedido do autor e da aplicação do art. 90, §4°, do CPC. 2. A redução dos honorários advocatícios pela metade nos termos do art. 90, § 4.o, do CPC, apenas se dá quando o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente com sua obrigação. 3. O Réu/ Apelante não demonstrou o cumprimento integral da obrigação, razão pela qual o percentual fixado pelo Juízo de origem não deve sofrer alteração. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos pela metade, em razão da concordância do insurgente com o pedido da recorrida. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 55730339). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 56705615). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2443533, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 05/12/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020